Tribunal: STF
Processo: HC 68701
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
"Habeas corpus". Alegação de nulidade por falta  de  citação
após o recebimento da queixa por crime previsto na Lei de imprensa.
         - Como se verifica do exame dos arts. 43 e 45 da Lei  5.250,
de 9 de fevereiro de 1967, não há uma citação só  para  o  efeito  de
apresentação de defesa previa do querelado e outra para o recebimento
da queixa. Assim, no rito especial estabelecido pela  citada  Lei,  a
citação do réu e a decretação de sua revelia por não atender a ela se
dao antes do recebimento da queixa, e, recebida  esta,  não  há  nova
citação.
         "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.